Tribunal: TJDFT
Processo: 0752406-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação renovatória. Objeto. Renovação de contrato de locação comercial. Vigência. Término. Alongamento compulsório da avença. Condicionamento à comprovação dos requisitos legais (Lei n° 8.245/1991, Arts. 51 e 71). Controvérsia subjacente. Atendimento dos requisitos e valor dos alugueres eventualmente devidos. Discrepância entre as apurações particulares. Julgamento antecipado da lide. Improcedência do pleito renovatório. Questões controversas. Realização das condicionantes para ultimação da renovação, à margem de interesse do locador. Prova pericial reputada prejudicada. Apuração do valor atual de mercado do locatício. Necessidade. Questão controvertida impassível de ser relegada, em caso de reversão do entendimento, à fase de liquidação. Deferimento da renovação sem a base pecuniária da avença. Impropriedade. Composição de interesses e equacionamento do conflito. Imposição. Natureza constitutiva da sentença. Qualificação. Julgamento antecipado da lide. Dilação probatória. Necessidade. Cerceamento de defesa. Caracterização. Nulidade proclamada. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos de ação renovatória de locação cumulada com obrigação de fazer, destinada à renovação do contrato de aluguel comercial que enlaça os litigantes pelo mesmo prazo em que restara a avença posteriormente alongada via aditivo contratual, com alteração do valor locatício mediante a exclusão dos valores referentes ao repasse de consumo de água e luz, tendo a pretensão autoral por objeto, ainda, a cominação ao locador da obrigação de individualizar o local de medição de consumo de água e luz, julgara improcedentes os pedidos, precipuamente o renovatório.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo advindo da locatária cingem-se (i) à aferição, preliminarmente, da existência de nulidade a imprecar o édito sentencial, o que deve ser descortinado sob o prisma da alegada prolação de decisão cerceadora do direito de defesa que assiste à locatária, e, ademais, acaso superada a defesa processual agitada, (ii) à perquirição do preenchimento dos pressupostos legais necessários ao deferimento da renovação compulsória da locação comercial subjacente.
III. Razões de decidir
3. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
4. Conquanto revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não assiste à recorrente a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, em conformidade com o princípio da dialeticidade e com o interesse inerente ao recurso, incorpore ao recurso matéria estranha ao objeto da lide e efetivamente resolvida.
5. De conformidade com os postulados que regem o devido processo legal, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões a serem analisadas por profissional técnico habilitado e especializado, à parte autora assiste o direito de produzir a prova pericial que aventara, e, somente então, de acordo com o apurado, é que se poderá afirmar que efetivamente o direito que invocara restara carente de sustentação material.
6. Sobejando, em ambiente de ação renovatória, dissonância quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos necessários ao alongamento compulsório da avença e também manifesta divergência quanto ao montante do aluguer eventualmente devido no novo prazo contratual, afigura-se indispensável a realização de prova pericial técnica destinada à aferição do valor de mercado atual do locatício, e, nesse contexto, encerra cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial demandada pela locatária e autora e o julgamento da lide de forma antecipada, ainda que se repute improcedente o pedido renovatório, inclusive porque eventual reversão do entendimento em sede recursal criaria situação de perplexidade jurídica, pois se estaria a admitir a renovação do contrato sem que se disponha de elemento essencial consistente na base pecuniária do negócio (pretium), conjuntura hábil a implicar, inclusive, a prolação de decisão condicional.
7. A definição do locativo devido consubstancia pressuposto inafastável para a renovação compulsória da avença locatícia, não se podendo, assim, admitir, na instância de origem ou na instância recursal, o elastecimento mediante a postergação da apuração do valor devido para a fase liquidatória, inclusive porque o provimento judicial que defere a renovação ostenta natureza constitutiva, tornando inadmissível, sob pena de malferir o equilíbrio econômico da relação contratual, a manutenção, ainda que de forma provisória, do valor anteriormente vigente até que sobrevenha a apuração definitiva do montante.
8. Subsistindo situação de desacordo entre locador e locatária também quanto às bases pecuniárias da locação e soando controvertida a formulação renovatória deduzida pela inquilina, conquanto inviável que seja reputada desguarnecida e passível de ser refutada sem cotejo minucioso das condicionantes estabelecidas pelo legislador especial para interseção na autonomia assegurada ao locador de dispor e gerir o bem de sua titularidade, imperiosa a realização de perícia judicial volvida à demarcação do valor atual dos alugueres de forma a se viabilizar que, havendo reversão do provimento judicial negativo, haja a definição imediata do valor do locativo que passará a viger no novo interstício, pois inviável juízo de procedência em sede de ação renovatória sem que se materialize, de forma simultânea, a contraprestação pela ocupação.
9. A sentença que, com lastro na apreensão de que não restaram preenchidos os pressupostos para a renovação compulsória, rejeita a produção de prova pericial destinada à definição do locatício, reputando suficiente a prova documental e acentuando cingir-se a controvérsia à matéria exclusivamente de direito, e sendo a providência probatória imprescindível por carecer de parâmetros técnicos de mercado e por serem os valores apurados unilateralmente pelas partes divergentes, deixa de compor integralmente o conflito de interesses e de viabilizar o equacionamento da controvérsia específica sobre o valor do aluguel, conjuntura que, notadamente à vista da possibilidade de reversão do entendimento na instância revisora e de ser inviável relegar a fixação do pretium, nessa hipótese, à fase de liquidação, culmina em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo, assim, que seja cassada e retomada da fase instrutória.
IV. Dispositivo
10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões acolhida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada. Unânime.